Tribunal: TJPA
Processo: 0873498-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873498-36.2022.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, VIII, DO CPC E ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. JULGAMENTO UNIPESSOAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra decisão monocrática que, com base no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação por contrariar jurisprudência dominante, mantendo a sentença de improcedência da Ação Regressiva de Reparação de Danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação nos termos do art. 932, VIII, do CPC, quando a decisão recorrida se encontra em conformidade com jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, VIII, do CPC, em combinação com o art. 133, XI, "d", do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que contrariar jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada e indicou expressamente os dispositivos legais que amparam o julgamento monocrático, bem como precedentes convergentes, não havendo nulidade ou violação à cláusula de colegialidade.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como válida a decisão monocrática nesses moldes, desde que fundamentada e em consonância com entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o julgamento monocrático da apelação quando a pretensão recursal contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

A decisão monocrática devidamente fundamentada e amparada em precedentes não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0000091-25.2018.8.08.0014, Rel. Des.ª Heloísa Cariello; TJSP, AC nº 1006636-20.2018.8.26.0297, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula; TJPA, APL nº 00153886720078140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873498-36.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25920378)

interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25364123 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improvida a Ação Regressiva de Reparação de Danos em Veículo de origem.

Em suma, o agravante aduz que, não caberia julgamento de maneira monocrática na apelação em caso, no ponto em que não se tratava de demanda sedimentada em jurisprudência ou precedentes de tribunais superiores.

Afirma que, o relator fora infeliz ao prolatar tal decisão, restando a apelação interposta ser decidida via colegiada, ao intuito de garantir a cláusula de ampla defesa e colegialidade preconizada no sistema jurídico brasileiro.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26494143), na ocasião o agravado expõe que, a decisão monocrática proferida, que negou provimento à Apelação interposta, foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico processual, em especial ao disposto no art. 932, inciso VIII, do CPC, bem como ao art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do E. TJPA. Desse modo, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improvida a Ação Regressiva de Reparação de Danos em Veículo de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25364123):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

“Art. 932. Incumbe ao Relator:
(...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:
(...)
XI - negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne da questão está em decidir se houve a responsabilidade do Estado do Pará no acidente de trânsito narrado na inicial.

O recorrente afirma que o Estado do Pará é o responsável pelo acidente, requerendo a modificação da sentença, razões apresentadas que discordo, devendo ser mantida a decisão de 1º grau pelos motivos que passo a expor.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (fault du service), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil). Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo.”

No caso em análise, não restam dúvidas que os fatos relatados realmente ocorreram, conforme se verifica pelas provas dos autos, houve um dano em razão do acidente envolvendo o veículo toyota yaris na data de 26 de junho de 2021. No entanto, restam dúvidas acerca da responsabilidade do Poder Público no evento danoso e não foi comprovada a ausência de responsabilidade do autor pelo acidente.

Como provas de seu direito, a empresa recorrente juntou boletim de Ocorrência Policial (ID Num. 21815317), constando a versão do condutor do veículo em questão, fotos do veículo, papeis do seguro e uma folha de papel onde o proprietário do veículo da a sua versão. Ocorre, entretanto, que as provas juntadas não demonstram a certeza do alegado pelo apelante, uma vez que como bem pontuou a magistrada sentenciante, não haver provas que de fato o acidente decorreu de culpa exclusiva do Estado do Pará.

“(...) Ocorre que, compulsando as provas dos autos, este juízo entende que restam dúvidas em relação a culpa atribuída ao ente estatal.
É que não ficou robustamente comprovado de quem foi a culpa pelo acidente, isto é, se o condutor do veículo, no momento do fato, teve ou não culpa pelo sinistro, ou se esta deve ser atribuída exclusivamente ao ESTADO DO PARÁ.
Em outras palavras, as provas dos autos são insuficientes, no entender desse juízo, para demonstrar, de modo inequívoco, o alegado pela Autora, e assim, amparar a pretensão autoral de ser ressarcida em danos materiais.
Não há como saber, de fato, se o acidente ocorrera por culpa exclusiva do motorista ou de terceiros, nem se ocorrera por falha na manutenção e fiscalização da via pública em questão, como alega a Autora, o que caracterizaria a responsabilidade estatal.
Diante disso, ainda que se alegue omissão estatal quanto à sinalização e fiscalização da via pública, caracterizando o ocorrido como uma conduta a ser obstada pelo Estado, para a configuração da responsabilidade civil no caso em apreço, deve se fazer presente a prova de que a omissão ou a atuação deficiente do ente público concorreu efetivamente para o evento danoso.
A fim de que se vislumbre a obrigação de indenizar do Estado do Pará, deveria estar configurado um liame entre a conduta praticada por seus agentes, ou omissão, e os danos suportados pela parte autora, o que nesses autos não restou demonstrado.
Não comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a suposta inércia estatal e os danos suportados pela demandante, improcedente o pleito indenizatório.
Logo, entendo que diante das provas documentais e da situação fática da lide, não restaram configurados o ato ilícito (omissão estatal e culpa exclusiva do ente estatal pelo sinistro) que ensejasse a responsabilidade civil objetiva do ESTADO DO PARÁ.”

Digo isso, pois, não foram juntados quaisquer documentos, como por exemplo fotos do dia do acidente que demonstram o desleixo imputado pela Fazenda Pública ou testemunhas que presenciaram o fato e atestaram o motivo do acidente.

Como bem afirmado na peça defensiva, para o acolhimento do pleito indenizatório seria indispensável a demonstração cabal da culpa do Estado e, em especial, do nexo causal entre qualquer ação ou omissão estatal e o dano. Sucede que isso não ocorreu.

Portanto, as alegações prestadas não conseguiram ser comprovadas para se atestar a sua veracidade, não restando evidente o nexo causal para responsabilização do Estado do Pará, no sinistro.

Assim, considerando que a teoria objetiva requer a comprovação de ato, dano e nexo causal, estando ausente um dos requisitos, não há como responsabilizar o Poder Público ao pagamento dos danos suportados.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência sobre a ausência de nexo causal:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DAS PROVAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, nesse tipo de situação, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a aquiliana, regida pelo art. 186 do CC, a qual estabelece que a “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” 2 . As provas dos autos não indicam de forma verossímil, que o apelado agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não sendo conclusiva a prova testemunhal e não tendo sido feita perícia no local do acidente, não há o que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 0000091-25 .2018.8.08.0014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Administração Pública – Queda de motociclista em via pública, causada por desvio de animal (cachorro) que andava pela rua – Existência de pequeno buraco no asfalto, que não contribuiu para o acidente - Nexo causal não configurado – Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC – Ausência de dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.” (TJSP - AC: 10066362020188260297 SP 1006636-20.2018.8.26.0297, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 17/06/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021)

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO E O DANO ALEGADO. Deve ser julgado improcedente o pedido inicial de ação de indenização na hipótese de os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo causal entre ambos, não restarem comprovados. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na Inicial. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (APL: 00153886720078140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 13/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, integralmente a sentença atacada, tudo nos limites da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão em caso, para julgar monocraticamente a apelação interposta e manter os termos da sentença prolatada no 1º grau.

De forma direta, abordando o mérito do recurso, o argumento acerca do não cabimento da decisão monocrática não se faz valer de razão.

A decisão em foco foi incisiva ao elencar o art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, como fundamentos para a aplicação da decisão monocrática.

Transcrevo:

“art. 932. Incube ao Relator:

(...)

VIII – exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;”

No caso dos autos, a sentença de improcedência foi mantida em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o acidente ocorrido, não sendo suficiente a mera alegação de que havia animal na pista para caracterizar a responsabilidade do Poder Público. O conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, a falha na fiscalização ou manutenção da rodovia, tampouco que o acidente decorreu exclusivamente de conduta estatal. Assim, diante da ausência de nexo de causalidade não há outro entendimento, que não seja pelo desprovimento do pleito. Entendimento pacífico nos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇ ÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVI. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . 1. O Tribunal de origem consignou que não foi demonstrado nos autos "a presença dos requisitos necessários para a responsabilidade civil do Município apelado. Neste contexto, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, ou mesmo de alguma conduta ilícita, importa em desacolhimento da pretensão indenizatória e a mantença do decisum recorrido" (fl. 720) . 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, ao ensejar novo juízo acerca dos fatos e provas. Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2060794 GO 2022/0032113-3, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo falecido em decorrência de diversas lesões que teria sofrido em plataforma do metrô de cessionária de serviço público . O Tribunal a quo afastou a condenação dos agravados por entender que não ficou demonstrado que as lesões, estas incontroversas, tenham se dado na plataforma do metrô, como alegado na inicial. 2. Muito embora tenha se invocado a incidência do art. 14 do CDC, para que haja a inversão do ônus probatório prevista na legislação consumerista, é necessário que o usuário do serviço público demonstre um lastro probatório mínimo, a fim de comprovar ao menos o nexo de causalidade existente entre o dano suportado e a conduta ilícita acarretados pela falha na prestação do serviço, ficando dispensada somente da comprovação da culpa do agente . E, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido expressamente consignou não haver lastro probatório mínimo de que o acidente tenha efetivamente ocorrido nas dependências da concessionária de serviço público, a ensejar a responsabilização das rés. 3. Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo agravante, não há como alterar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido sem que se abram as provas ao reexame, medida vedada nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 736596 RJ 2015/0158811-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Portanto, descabida a alegação do agravante, tendo em vista que a decisão se baseou em entendimento pacificado dos tribunais superiores.

A insurgência da agravante limita-se a sustentar que a matéria deveria ter sido apreciada pelo colegiado, olvidando-se de que o este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o julgamento monocrático pelo Relator não ofende os princípios da colegialidade ou da ampla defesa, desde que existam fundamentos legais e regimentais que o autorizem:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INEXISTENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art . 932, VIII, do Código de Processo Civil, autoriza-se o Relator decidir monocraticamente com fundamento na jurisprudência dominante ou precedente, não ofendendo o princípio da colegialidade. 2. Dano moral de valor reduzido, por força do princípio da razoabilidade. 3 . Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0026331-42.2011.8 .14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa maneira, completamente fundamentada e válida a referida decisão monocrática prolatada. Assim sendo, nenhuma razão se faz presente nas alegações do agravante, sendo a manutenção da decisão em foco a medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25364123, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025